Tribunal: TJMT
Processo: 1004586-86.2025.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004586-86.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO GONCALVES - CPF: 061.369.541-09 (APELANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÚMERO INEXISTENTE". CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, consolidando a propriedade e posse plena do veículo objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário. O apelante sustenta a nulidade da constituição em mora, argumentando que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "número inexistente", embora afirme residir no endereço indicado no contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a devolução de notificação extrajudicial com anotação "número inexistente", quando enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, invalida a constituição em mora do devedor, obstando a procedência da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), fixou tese segundo a qual, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

4.A notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação, cumprindo integralmente o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, sendo irrelevante a devolução da correspondência com anotação "número inexistente".

5.A apresentação posterior de comprovante de energia elétrica demonstrando residência no endereço contratual não tem o condão de afastar a validade da constituição em mora, considerando que a jurisprudência consolidada exige apenas o envio da notificação ao endereço indicado no contrato.

6.Eventual falha na entrega postal não pode ser imputada ao credor fiduciário, que cumpriu sua obrigação ao enviar a notificação ao endereço contratual, sendo de responsabilidade do devedor manter seus dados cadastrais atualizados, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e lealdade contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A devolução de notificação extrajudicial com anotação 'número inexistente', quando enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, não invalida a constituição em mora do devedor, sendo suficiente o cumprimento da formalidade legal de envio ao endereço contratual para caracterização da mora, conforme Tema 1.132 do STJ
."

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 1.132 do STJ (REsp 1.951.662/RS); Súmula 72/STJ; TJMT, AI 1019298-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2025; TJMT, AI 1026010-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposta por
ALEX SANDRO GONCALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
confirmando a liminar anteriormente concedida e consolidando a propriedade e posse plena do veículo objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário.

A ação originária foi proposta com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, visando à busca e apreensão de veículo marca Honda/Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Aut. 4P G, ano 2008, cor preta, placa EDO0D04, chassi 93HFA66408Z250782, objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes em 26/02/2024, no valor líquido de R$ 57.430,56, a ser pago em 48 prestações mensais de R$ 1.196,47.

A sentença julgou procedente o pedido, consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69. O magistrado entendeu que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço constante no contrato, sendo suficiente para a constituição em mora do devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade da constituição em mora, argumentando que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação "número inexistente", o que demonstraria que não houve tentativa válida de comunicação. Afirma que o endereço indicado no contrato existe e corresponde à sua residência, conforme comprovante de energia elétrica juntado aos autos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de busca e apreensão.

Em contrarrazões (id. 319825881), a instituição financeira apelada defende a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora, com base no Tema 1.132 do STJ, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
apelação cível

interposto por
ALEX SANDRO GONCALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
confirmando a liminar anteriormente concedida e consolidando a propriedade e posse plena do veículo objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário.

DA JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, verifico que o apelante juntou documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira, como comprovantes de rendimentos, declaração de imposto de renda e declaração de hipossuficiência, que não haviam sido apresentados em primeiro grau.

O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Essa presunção, embora relativa, deve ser afastada apenas quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, os documentos apresentados pelo apelante junto à defesa, em demonstram sua dificuldade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Portanto, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao apelante, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à validade da constituição em mora do devedor fiduciante, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Verifica-se que a matéria já foi objeto de análise conforme julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente no 1019298-07.2025.8.11.0000,
sob minha relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO". TEMA 1.132 DO STJ. MORA VALIDAMENTE CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, fundamentada em contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta invalidade da constituição em mora, alegando que a notificação extrajudicial foi devolvida com anotação "número inexistente", embora comprove residir no endereço mediante conta de energia elétrica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a devolução de notificação extrajudicial com anotação "não existe o número", quando enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, invalida a constituição em mora do devedor, obstando o deferimento da liminar de busca e apreensão, especialmente quando o devedor comprova residir no local mediante documento de energia elétrica. III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu tese de repercussão geral segundo a qual, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. 4. A notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação, cumprindo integralmente o disposto no artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, sendo irrelevante a devolução da correspondência com anotação restritiva pelos correios. 5. A obrigação de manter os dados cadastrais atualizados junto ao credor constitui dever derivado dos princípios da boa-fé objetiva e lealdade contratual, não podendo eventual falha no serviço postal prejudicar o exercício dos direitos do credor fiduciário quando cumprida a formalidade legal exigida.

6. A apresentação posterior de comprovante de energia elétrica demonstrando residência no endereço contratual não tem o condão de afastar a validade da constituição em mora, considerando que a jurisprudência consolidada exige apenas o envio da notificação ao endereço indicado no contrato. 7. A alegada essencialidade do veículo para atividades profissionais do devedor não constitui óbice legal à medida liminar de busca e apreensão, especialmente quando configurada a mora e preenchidos os requisitos legais do contrato de alienação fiduciária. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
A devolução de notificação extrajudicial com anotação 'não existe o número', quando enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, não invalida a constituição em mora do devedor, sendo suficiente o cumprimento da formalidade legal de envio ao endereço contratual para caracterização da mora, independentemente de comprovação posterior de residência no local."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2o, § 2o, e 3o; CPC, art. 485, VI. (N.U 1019298-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)”.

O apelante sustenta que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira não seria válida para constituí-lo em mora, uma vez que foi devolvida com a anotação "número inexistente", embora o endereço exista e seja perfeitamente localizável, conforme comprovante de residência juntado aos autos.

É cediço que, nos casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69 que assim dispõe:

"Art. 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

“Ao teor do que dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se
en
tregue no endereço do domicílio do devedor
,
ainda que não seja entregue pessoalmente a ele, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a seguinte tese:
"em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio apelante quando da celebração do contrato: "Rua Uruguai 146, Vila Bela – Sorriso-MT CEP 78898-248".

O fato de a correspondência ter retornado com a informação ""número inexistente” não invalida a notificação, pois, segundo o entendimento atual do STJ, o que importa é o envio da notificação ao endereço contratual, e não sua efetiva entrega.

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em mora, recentemente o STJ no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros, cujo acórdão, ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão
.”
3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)(destaquei)

No voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS, que deu origem ao Tema 1.132, o Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão, fez menção expressa às hipóteses em que
"a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de
'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento'"
.

No caso concreto, a instituição financeira comprovou o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo apelante no contrato, cumprindo o requisito legal para a constituição em mora. O fato de o apelante alegar que reside no endereço indicado e que este existe, juntando comprovante de residência, não tem o condão de invalidar a notificação enviada, pois eventual falha na entrega postal não pode ser imputada ao credor fiduciário, que cumpriu sua obrigação ao enviar a notificação ao endereço contratual. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ANOTAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. APLICAÇÃO DO TEMA 1132 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento.
A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não invalida o ato, desde que enviado ao endereço contratual, conforme Tema 1132 do STJ.
A validade da notificação pode ser reconhecida diretamente pelo Tribunal, não havendo supressão de instância quando a questão é vinculada à legalidade da decisão liminar impugnada. (N.U 1026010-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – COMPROVADO O ENVIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO A.R. COM A INFORMAÇÃO
“ENDEREÇO INSUFICIENTE”
– VALIDADE – MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA – ARTS. 2o, § 2o E 3o, AMBOS DO DECRETO-LEI N.o 911/69 – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 1.132 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de recurso repetitivo no REsp. 1.951.662/RS (TEMA 1.132), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(N.U 1016247-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ). 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "ENDEREÇO INSUFICIENTE
", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ. 3. Agravo desprovido”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028963-18.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (ENDEREÇO INSUFICIENTE) – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a teor da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025662-71.2022.8.11 .0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024 - destaquei).

Ademais, é importante ressaltar que a finalidade da notificação extrajudicial é dar ciência ao devedor de sua inadimplência, oportunizando-lhe a quitação do débito antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão. No entanto, o próprio ajuizamento da ação e a citação do devedor já cumprem essa finalidade, permitindo-lhe purgar a mora no prazo legal de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, mediante o pagamento da integralidade da dívida, nos termos do §2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

No caso em tela, é incontroverso que o apelante deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento, conforme pactuado no contrato de alienação fiduciária, e não efetuou a purga da mora no prazo legal após a execução da liminar, mediante o pagamento da integralidade da dívida.

Assim, preenchidos os requisitos legais, a procedência da ação é medida que se impõe, com a consequente consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025